Tribunal: TJSP
Processo: 1001459-89.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001459-89.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelado
JONATHAS
SOARES
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, determinada a redistribuição. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001459-89.2019.8.26.0281 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001459-89.2019.8.26.0281
APELANTE/APELADO: JONATHAS SOARES DE SOUZA;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORUNGABA
ORIGEM: COMARCA DE ITATIBA - 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.249
ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RESPONSABILIDADE
IMPUTADA
AO
MUNICÍPIO - EVENTO ATRIBUÍDO À FALTA
DO SERVIÇO PÚBLICO NA CONSERVAÇÃO
DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO - PRECEDENTE DO
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA
A
REDISTRIBUIÇÃO
Ação de cobrança de indenização
por dano material e moral proveniente de acidente de veículo, na
qual o juízo, mediante a r. sentença de fls. 322/321, cujo relatório
fica aqui incorporado, julgou parcialmente procedente a
demanda, condenado o requerido ao pagamento de: indenização
por lucros cessantes, cujo valor será calculado em sede de
liquidação de sentença; indenização consistente no valor
equivalente ao reparo da moto, calculado em sede de liquidação
de sentença; indenização por dano moral, no valor de
R$30.000,00, com juros de mora e correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001459-89.2019.8.26.0281 -Voto no
3
contabilizados desde o arbitramento; indenização por dano
estético, no valor de R$10.000,00, com juros de mora e correção
monetária, contabilizados desde o arbitramento; despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa.
Inconformados
a
solução
de
primeiro grau adotada, apelam o autor (fls. 333/348) e o requerido
(fls. 404/412).
Postula o autor, em suma, pela
majoração do valor arbitrado a título de dano moral e estético,
acreditando que não foi devidamente considerada a amplitude dos
danos experimentados pelo autor em decorrência do acidente.
Requer, ainda, majoração dos honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do CPC. Pede, nestes pontos, a
modificação do julgado.
Por outro lado, a requerida aduz, em
síntese, que não pode prevalecer o acolhimento da pretensão
inaugural fundado em alegada ausência de condições de
circulação no local dos fatos, pois a rodovia na qual se deu o
acidente é mantida em perfeitas condições de uso e devidamente
sinalizada. Alega que a ocorrência do evento danoso se deu por
culpa exclusiva da vítima, porquanto no dia dos fatos o Autor
conduzia a sua motocicleta de forma imprudente e em excesso de
velocidade. Reitera os argumentos abordados em primeira
instância, requerendo a reformado julgado. Desenvolve, nesta
sede, os argumentos colocados à consideração do juízo, buscando,
assim, a reforma do pronunciamento jurisdicional.
Recursos regularmente processados,
com contrariedade (fls. 415/420).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001459-89.2019.8.26.0281 -Voto no
4

É o relatório.
Nos termos dos artigos 103 e 104,
do Regimento Interno deste Tribunal, a competência recursal das
seções desta Corte firma-se pelos termos do pedido inicial, sendo
certo que a competência em razão da matéria, do objeto ou do
título jurídico é extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo
de procedimento.
No caso, a pretensão deduzida em
face do Município de Morungaba funda-se na responsabilidade
civil da Administração Pública por falha na prestação de serviços
do Poder Público em razão de acidente de trânsito, decorrente de
má conservação de via pública, ensejando a causação do evento
danoso que vitimou o autor.
Nos termos do artigo 3o, inciso I.7,
da Resolução no 623/2013, são de competência da Seção de
Direito Público as "ações de responsabilidade civil do Estado".
Neste sentido, aliás, o julgamento
pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal, do Conflito de
Competência
no
0005200-27.2019.8.26.0000,
Relator
o
Desembargador Xavier de Aquino, j. 13.03.2019, assim
ementado:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE
VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001459-89.2019.8.26.0281 -Voto no
5
SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA
DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSÃO
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO
DO ART. 3o, I, ITEM “I.7”, DA RESOLUÇÃO
N.o 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.”
Portanto, tendo em vista que o
presente recurso visa à responsabilidade civil do Município de
Morungaba, matéria esta afeta às Câmaras da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, de rigor a redistribuição do
processo.
Diante do exposto, não conheço do
presente recurso e determino sua redistribuição a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público desta Corte.
LUIZ EURICO
RELATOR